Tribunal: TJMT
Processo: 1040892-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040892-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA - CPF: 362.523.281-20 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, movida por
Vera Patrícia Andrade Moreira
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir e inexistência de previsão legal para o pedido de suspensão de leilão. No mérito, aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova, assim como, da legalidade na intimação da parte autora para a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide e, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o art. 85 do CPC.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões (Id 48478999), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CARÊNCIA DA AÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, carência da ação por ausência de interesse de agir e inexistência de previsão legal para o pedido de suspensão de leilão.

Sem razão o banco apelante.

De fato, como destacado pelo magistrado
a quo
, é existente o interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade, sendo, pois, perfeitamente possível o pedido cautelar antecedente sob a alegação de não ter sido devidamente notificada a autora,
na medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da ação
.

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

É de se verificar que em decisão proferida em 28/11/2018 o magistrado a quo deferiu a inversão do ônus da prova (Id 48476981 - Pág. 2) e, contra a decisão, não foi interposto agravo de instrumento, recurso cabível à luz da disposição contida no art. 1.015 do CPC, não sendo possível a rediscussão da matéria em razão da ocorrência da preclusão.

Isso posto, de ofício,
não conheço em parte o recurso
, tão somente com relação à matéria da inversão do ônus da prova.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, em sua inicial arguiu que por informações de terceiros, soube que seu apartamento estaria sendo levado a leilão, conforme publicação do site “Leilão Offline”.

Afirmou, entretanto, que não fora devidamente intimada acerca da realização do leilão, razão pela qual, propôs a ação cautelar, visando à suspensão da realização da hasta do bem imóvel situado no Residencial Terra Nova, apartamento 63, Bloco 04, matriculado no Cartório do Sexto Ofício, que estava marcado para o dia 29.11.2018.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a medida cautelar e condenou o banco apelante no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Na hipótese, a questão subsiste em aferir se houve a notificação pessoal da apelada acerca da realização do leilão extrajudicial.

Vejamos o teor do art. 27 da Lei no 9.514/97:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.”
(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
.
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA.POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

(...)

3.
No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997
.
(...)” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)”

(destaquei)

“(...)
há a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial também quanto aos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, ainda que tenha sido efetuada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, nos termos do disposto no art. 39 da Lei no 9.514/1997
.”
(AREsp no 1.178.997-GO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJ 19/04/2018, Decisão Monocrática) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes
.(...)”
(AgInt no AREsp 1109712/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) (destaquei)

A apelada, por sua vez, colaciona aos autos, correspondência enviada a um dos endereços que foi deixado no banco pela apelada onde poderia ser encontrada (Id 5705611 - pág. 2, dos autos do RAI 1000601-45.2019.8.11.0000), que restou, por sua vez, inexitosa.

Com relação à verba honorária, melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, conforme preceitua o §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A par disso, observa-se que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em consonância com os dispositivos supra invocados, por se tratar de causa em que o proveito econômico mostrou-se irrisório.

Com efeito, a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por conseguinte, majoro os horários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020